Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE.
I. Conquanto não imposto legalmente às operadoras de planos de saúde, o tratamento domiciliar, quando representa alternativa à internação hospitalar, não pode ser excluído ou limitado contratualmente, presente o disposto no artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e no artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
II. Se a assistência domiciliar não chegou a ser interrompida e, por via de consequência, não houve prejuízo ao tratamento médico, não há que se cogitar de lesão moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Apelações principal e adesiva desprovidas.